Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. ABIRATERONA. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao fornecimento, à parte autora, do medicamento Abiraterona 250mg enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado, pelo prazo de três anos.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51355941). Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento de uso contínuo Abiraterona 250mg para tratamento de adenocarcinoma de próstata com metástases óssea e linfonodal. Sustentou que a interrupção do tratamento lhe expõe ao risco de óbito. A Administração Pública restou condenada a fornecer o medicamento padronizado pelo prazo de três anos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do ente federado ao fornecimento de medicamento de uso contínuo por prazo indeterminado.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que necessita do fármaco para tratamento do adenocarcinoma de próstata metastático por prazo indeterminado e que a interrupção do fornecimento o expõe ao risco da progressão da doença e óbito. Aduz que o relatório médico apresentado indica expressamente que o medicamento deve ser fornecido enquanto houver benefício clínico. Requer a reforma da sentença no que se refere à condenação do fornecimento de Abiraterona 250mg por apenas três anos.

6. A saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado, cabendo ao Poder Público garantir à população o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

7. Cabe ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, fornecer à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde por meio da rede pública.

8. No caso, consta de relatório médico juntado aos autos que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático e, desde 2018, faz uso da medicação Abiraterona com boa evolução clínica. O demandante é hipossuficiente e não dispõe de condições financeiras de arcar com o elevado custo do medicamento. Assim, comprovada, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, a necessidade do medicamento, deve ser garantido o tratamento apropriado por meio do fornecimento do fármaco.

9. No que concerne à condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecimento do medicamento por prazo limitado a três anos, o documento médico, emitido na rede pública de saúde, destaca que a interrupção do tratamento expõe o paciente a risco de progressão da doença e óbito. Assim, considerando a natureza da enfermidade a demandar o uso continuado do fármaco, o fornecimento deve se dar por prazo indeterminado. Todavia, conforme entendimento dessa Corte, cabível a reavaliação médica periódica do paciente e a comprovação de prescrição médica atualizada, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Abiraterona 250MG, conforme indicação médica, por prazo indeterminado, mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação.

11. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.